Tribunal: CARF
Processo: 11543.004178/2001-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999
DIPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO DECLARADO NA DIPJ. NÃO CONFESSADO NA DCTF
Os de ́bitos consignados na declarac ̧a~o integrada de informac ̧o~es econo^mico-fiscais de pessoa juri ́dica DIPJ, na~o informados na DCTF, na~o sa~o considerados de ́bitos confessados, dado que a DIPJ passou a ser meramente informativa, na~o mais ostentando atributo de confissa~o de di ́vida. A falta de pagamento dos valores declarados e na~o confessados acarreta a exige^ncia do de ́bito com imposic ̧a~o de multa de ofi ́cio. Súmula CARF no 92.
Recurso Especial Negado

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004178/2001-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.637 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MASSSAS ALIMENTICIAS VILLONI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999
DIPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO DECLARADO NA DIPJ.
NÃO CONFESSADO NA DCTF
-
—

mais osten

Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004178/2001-06
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.637 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004178/2001-06

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 383 a 406), interposto pelo Contribuinte em
30 de junho de 2008, em face do Acórdão no 103-22.990 (e-fls. 318 a 321), de 25 de abril de
2007, proferido pela Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, que por
unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
DIPJ. EFEITOS. A DIPJ é meramente informativa, não constituindo confissão
de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito
tributário que, não sendo declarado em DCTF, deve ser constituído por
lançamento de ofício.
DIPJ. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. Incabível a retificação
de valores declarados, quando não são trazidos à colação elementos que
permitam a sua apuração.
Recurso improvido.
O Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 341 a 356), em 12 de
novembro de 2007, em que alegou o vício da omissão. Embargos estes que foram rejeitados por
meio do Despacho no 103-0.0117 (e-fls. 379 a 381), de 21 de maio de 2008.
No exame de admissibilidade do Recurso Especial, por intermédio do Despacho
no 103-0.380/2008 (e-fls. 447 a 450), de 11 de dezembro de 2008, o Vice-Presidente da Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes deu seguimento apenas no que se refere a
discussão da cobrança da multa de ofício.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 454 a 457) ao Recurso
Especial, em 16 de fevereiro de 2009, em que requer a manutenção da decisão recorrida, negado-
se provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Entende-se pelo conhecimento do recurso, visto que na análise do acórdão
recorrido frente ao acórdão paradigma (Acórdão no 101-94.508) atesta-se a existência de
divergência jurisprudencial referente à cobrança da multa de ofício.
O Contribuinte esclarece em seu recurso que ocorreu erro material de
preenchimento da DIPJ (a contribuição foi calculada mediante a aplicação de alíquota única de
12%, quando deveria ter sido de 8% nos fatos geradores ocorridos no período de 1o/1/1999 até
30/4/1999.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.637 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004178/2001-06

Diante disso pleiteou de acordo com o art. 149 do CTN a retificação de ofício do
cálculo de apuração da CSLL e que pagou na fase impugnatória a multa isolada de lançamento
de ofício de 75%, com a redução permitida, e na fase recursal pagou a CSLL efetivamente
devida com os acréscimos da multa e juros de mora.
Entende que como o débito foi declarado espontaneamente pode ser cobrado, sem
o necessário lançamento de ofício. Fundamenta seu entendimento no Acórdão no 101-94.508 que
assim ficou ementado nesta matéria:
DÉBITO DECLARADO – DESNECESSIDADE DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO – O débito relativo a Contribuição Social declarado na declaração de
Imposto de Renda espontaneamente entregue pode ser cobrado em
conformidade com o disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 5o do Decreto-lei no
2.124/84. Declara-se nulo, por desnecessário, o lançamento de ofício.
O Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, que altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências, assim estabelece:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
No acórdão recorrido entendeu-se que a DIPJ é meramente informativa e não se
constitui instrumento hábil de confissão de dívida e que cabe, portanto, o lançamento de ofício,
da seguinte forma (e-fls. 320 a 321):
-

dezembro de 1999,

ficha 30 da DIPJ 2000.
(...)
pelo art. 5o
-
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.637 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.004178/2001-06

da Portaria MF n° 118/1984.

- -DIPJ, a ser apresent
-
-
empresas de pequeno porte optantes pelo regime do SIMPLES.

-DCTF pela IN SRF n°
126, de 30 de outubro de 1998.

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
Por fim, a matéria objeto da lide já se encontra sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e no mérito em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital